Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por SIMONE ARAÚJO OTAVIANO contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que restou assim ementado (ID 20615576): PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. EXATIDÃO DOS TERMOS. IMUTABILIDADE 1. Quando matéria é decidida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em suas razões recursais (ID 21298442), a agravante, postula a concessão do efeito suspensivo e afirma o cabimento do agravo interno em face de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil e art. 265 “caput” e §1o do Regimento Interno do TJDFT. Repisa os argumentos trazidos no agravo de instrumento e defende a necessidade de suspensão do feito na origem. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. No caso dos autos, observa-se que a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento restou preclusa (ID 18510573). A seguir, ocorreu o julgamento do mérito recursal pelo colegiado da 3a Turma Cível (ID 20615576). É cediço que, nos termos da legislação processual civil, contra o resultado de julgamento de recurso pelo órgão colegiado, deve ser interposto recurso especial ou extraordinário endereçado aos tribunais superiores ou opostos embargos de declaração para o próprio órgão julgador. Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo interno, a impedir a sua admissão como eventual Recurso Especial ou Extraordinário pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inciso III, e 1.021, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Na hipótese dos autos, não atentou a agravante para o fato de que a apelação interposta contra a sentença que lhe fora desfavorável foi julgada pela Segunda Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, tendo havido acórdão unânime no sentido do não provimento do recurso. 3. Contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado admite a legislação processual civil tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores, além da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, recursos classificados como sendo de fundamentação vinculada. 4. Diante da taxatividade do diploma processual civil no que diz respeito à matéria recursal, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade para fins de aproveitamento da argumentação veiculada no recurso sob exame, atrelada ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo imperioso reconhecer, por outro lado, que sua interposição configurou erro grosseiro. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1298672, 07033579020198070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a inadmissibilidade do presente agravo interno não está sendo declarada por votação unânime de órgão colegiado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.